Tribunal: STF
Processo: HC 252866
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.721.182/SP para negar provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A PRÁTICA DO DELITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial dos agravantes, que buscavam a nulidade da busca domiciliar e a absolvição por tráfico de drogas.



    2. Fato relevante. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas após apreensão de entorpecentes e armamento em sua residência, com entrada franqueada por um dos corréus, em situação de flagrante delito.



    3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem manteve a condenação, afastando a nulidade da busca domiciliar e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em razão da reincidência e das circunstâncias da apreensão das drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar sem mandado judicial, mas com autorização de um dos corréus, é válida e se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nas provas obtidas.



    5. Outra questão em discussão é se o redutor do tráfico privilegiado poderia ser aplicado, considerando a reincidência de um dos acusados e as circunstâncias da apreensão das drogas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A busca domiciliar é legal, pois os policiais agiram com base em fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do STF e precedentes do STJ.



    7. Condenação por tráfico de drogas mantida, pois as provas, incluindo depoimentos dos policiais, foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e estão em harmonia com as demais provas.



    8. Há fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da apreensão das drogas e do flagrante, bem como na reincidência de um dos acusado, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois demostram dedicação às atividades criminosas.



    9. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal.



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (doc. 4, pp. 25-26).



    Ao final, busca-se:



    [...] que seja redimensionada a pena da paciente, com o reconhecimento da figura “tráfico privilegiado”, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, para, após, ratificar a medida liminar, como medida de JUSTIÇA!!!



    Subsidiariamente, requer seja ao menos atendidos os critérios do art. 33, §2°, “c”, do Código Penal para que seja fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Consta dos autos que a condenação da paciente transitou em julgado em 4/2/2025 (doc. 4, p. 35). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Ademais, para manter o afastamento da causa especial de redução de pena prevista na Lei de Drogas — Lei 11.343/2006 — o STJ limitou-se a assentar o seguinte:



    No tocante à dosimetria, o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, as circunstâncias da apreensão das drogas ou da prisão em flagrante podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.



    No caso, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da apreensão das drogas e do flagrante, bem como na reincidência de um dos acusado, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois demostram dedicação às atividades criminosas.



    Assim, o acórdão está de acordo com a jurisprudência da Quinta Turma desta Corte, no sentido de que, “tendo o Tribunal de origem concluído que não foram atendidos os requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao constatar que o acusado se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também circunstâncias concretas que indicam que não se trata de traficante eventual, rever tal conclusão, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, implica o reexame de fatos e provas, procedimento inviável na instância especial.” (AgRg no AREsp n. 2.568.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)



    Para transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, o agravo precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, o pedido de absolvição dos crimes ou de redução das penas como quer a defesa, demandariam revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal (doc. 4, pp. 32-33 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, sobre o mérito da matéria veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator